Tribunal: TJDFT
Processo: 0726483-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. INCLUSÃO DO DETRAN/DF E DO DISTRITO FEDERAL NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
I. A inclusão do Detran/DF e do Distrito Federal no polo passivo da demanda que tem por objeto a declaração de inexistência de débitos relativos ao veículo alienado pela autora atrai a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do artigo 2o da Lei 12.153/2009.
II. A competência é estabelecida em função da demanda ajuizada, ou seja, da causa de pedir e do pedido deduzidos na petição inicial
III. Se eventualmente a ação proposta não é adequada para o fim pretendido ou se alguns dos réus são partes ilegítimas, isso pode resultar no decreto de carência, mas em nada interfere na definição da competência.
IV. Na hipótese de exclusão do Detran/DF e do Distrito Federal da relação processual, os autos deverão simplesmente ser restituídos ao juízo que declinou da competência sem suscitação de conflito.
V. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante.